Tribunal: STF
Processo: RE 71632
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
Poder  de  Policia.   Apreensão   de   veiculos   coletivos.
Indenização  negada.  (Constituição  Federal,  art.  15,  II;  Código
Nacional do Trânsito, arts. 43, 94 e 95).
         1. - O art. 157, paragrafo 8., da  Constituição  Federal  de
1967  (ou  art.  163  da  Constituição  Federal  de  1969)   rege   a
monopolização de industrias e atividades privadas pela União em  lei,
mas não  impede  que  Município  organize  sociedade  mista  sob  seu
controle acionario, a fim de que  explore  com  exclusividade  linhas
municipais de transporte coletivo. 2. -  No  exercício  do  poder  de
policia, na área de seu peculiar interesse (Constituição  Federal  de
1969 art. 15, II), o Município pode conceder ou permitir a exploração
de  linhas  de  transportes,  regular   sua   exploração,   tipo   de
equipamento, horarios e  tarifas,  observadas  as  normas  do  Código
Nacional de Trânsito, que lhe  da  poderes  de  apreender  e  remover
veiculos, que transgridam as regras legais e regulamentares.
3. - Não cabe indenização pelo ato licito da Prefeitura apreendendo e
removendo do trafego veiculos que recalcitram em explorar linha, cuja
permissão caiu em caducidade e foi conferida a empresa  municipal  de
transportes.